Tribunal: TJMT
Processo: 0000440-69.2016.8.11.0093
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000440-69.2016.8.11.0093
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427)
Assunto:

[Abuso de pessoa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (JUIZO RECORRENTE), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (JUIZO RECORRENTE), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (RECORRIDO), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427) – 0000440-69.2016.8.11.0093

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, VANDERSON PAULI

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. CONDIÇÕES ENSEJADORAS DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DECISÃO ESCORREITA. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA CONFIRMADA.

1. Demonstrada a aquisição lícita do bem e não havendo elementos a indicar que o veículo seja produto ou instrumento de crime, de molde a justificar a sua apreensão, correta a decisão que concedeu a segurança para determinar a sua restituição ao proprietário.

2. DECISÃO CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427) – 0000440-69.2016.8.11.0093

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, VANDERSON PAULI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Reexame Necessário da Sentença
que julgou o pedido deduzido nos autos do Mandado de Segurança com pedido de Tutela de Urgência
initio littis et inaudita altera parte
N.U. 440-69.2016.811.0093 (Código 76590), impetrado por
Vanderson Pauli
, contra ato tido por ilegal oriundo da autoridade coatora Dr. Ugo Reck de Mendonça - Delegado de Polícia Judiciária Civil do Município de Feliz Natal/MT -, aduzindo em síntese, que é proprietário do caminhão apreendido em operação policial, e que tentou reaver administrativamente o bem, porém, sem êxito.

Argumentou que não há normativa legal para a apreensão do veículo, aduzindo que o referido bem não interessa ao Inquérito Policial, onde investiga suposta prática de ilícito ambiental.

O Magistrado
a quo
julgou procedente o pedido para, confirmando a liminar, conceder a ordem pleiteada para determinar a restituição do veículo ao impetrante (Id’s. 29495964 e 29495996, respectivamente).

Transcorreu
in albis
o prazo recursal (Id. n. 29495966).

Os autos vieram a esta Corte em remessa necessária.

Nesta instância,
o Procurador de Justiça, Dr. Mauro Delfino César, manifestou-se pela manutenção da sentença
(Id. n. 31404964).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 10 de agosto de 2021.

Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021